Tribunal: STF
Processo: Rcl 76477
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Grupo Casas Bahia S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001439-89.2023.5.02.0471, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante afirma que o beneficiário requereu:



     [...] a desconstituição dos contratos de prestação de serviço firmados com outras pessoas jurídicas, distintas da reclamante, mera tomadora dos serviços e o consequente reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT (doc. 1, p. 5).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] o certo é que a r. decisão proferida pela D. Relatora da 10ª Turma Regional de São Paulo não deve prosperar. Uma vez caracterizado a licitude da terceirização e dos contratos de prestação de serviços, validada a natureza civil do contrato envolto entre as partes, portanto, a análise da eficácia contratual não é de competência da Justiça do Trabalho.



    [...] 16. = Ao proferir o acórdão não se atentou a E. Desembargadora Relatora ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO a situação peculiar que revolve a reclamação trabalhista de origem, a empresa do beneficiário, PSF MENDES SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME - firmou instrumentos contratuais para prestação de seus serviços com as outras empresas que compõem o polo passivo da ação de origem == EMPHASYS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA E KEEP IT SIMPLE SERVIÇOS LTDA == sendo a reclamante destes autos mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação). (Doc. 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com a consequente CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725, ADI 5625 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), direcionando o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Juízo Trabalhista a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito [...] (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada encontra-se em harmonia com os precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2, ao analisar o recurso ordinário, assim consignou: 



    [...] Pois bem.



     No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 o E. STF reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho tanto pela terceirização quanto por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. 



    Nesse passo, a tese fixada no referido julgamento tem a seguinte redação: [...]



    Em acréscimo, no julgamento da ADPF 324 o E. STF reconheceu a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, fixando a seguinte tese: [...].



    Todavia, o pedido da inicial consiste no reconhecimento de vínculo empregatício, com arguição de nulidade do contrato firmado entre a empresa constituída pelo autor e as terceira e quarta reclamadas, em benefício das primeira e segunda rés, em fraude à relação trabalhista, nos moldes do art. 9º da CLT, uma vez que não atuava como empresário, mas, sim, como empregado, inclusive sob a afirmação de que após certo período foi efetivamente contratado, por meio da legislação celetista, pela segunda reclamada.



     Assim, considerando que na situação em exame o reclamante pretende o reconhecimento da relação de emprego, em princípio, com a primeira reclamada em razão de fraude e não de parcelas de contrato de natureza civil firmado entre as partes, a competência é da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, que diz respeito a todas as relações de trabalho, incluindo as discussões sobre a existência de fraude na contratação. 



    Dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, afastar a incompetência absoluta reconhecida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para apreciação do mérito, como entender de direito (doc. 70, pp. 5-6 – grifei).



    Conforme consta do sítio do TRT2, negou-se seguimento ao recurso de revista, interposto em desfavor da decisão acima, sob o seguinte fundamento:



    Decisão interlocutória. Recurso de revista incabível (Súmula 214/TST).



    A Turma afastou a incompetência absoluta reconhecida e determinou o retorno dos autos à Vara de origem, para apreciação do mérito (idfe7ce3e).



    Cuidando-se, pois, de decisão interlocutória, não passível de recorribilidade imediata, mostra-se inviável o seguimento do apelo, a teor do disposto na Súmula 214, do TST e no § 1º, do artigo 893, da CLT.



    Irresignado com o acórdão reclamado, o reclamante ajuizou esta reclamação constitucional.



    Porém, o ato reclamado não trata da licitude da terceirização, “pejotização”, nem da questão do vínculo empregatício. A matéria em discussão nos paradigmas não foi sequer analisada.



    Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator